Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DIREITO DE VISITA. AVÓ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA.

1. As discussões relacionadas as questões familiares, como o direito de visitas, requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

2. Considerando a importância da manutenção do vínculo afetivo entre os avós e os netos, o direito de visitação dos avós é garantido pelo artigo 1.589, parágrafo único, do Código Civil, que refere expressamente que tal direito deve observar os interesses da criança ou do adolescente.

3. Não havendo elementos nos autos que apontem que o convívio entre avó e neta represente prejuízo para a criança, a fixação da visitação provisória se mostra adequada, porquanto voltada ao desenvolvimento e estreitamento dos vínculos familiares.

4. Enquanto não há o estudo psicossocial da relação em análise e à míngua de outros elementos e indícios que indiquem que o relacionamento entre avó e neta não é sadio, não razão para retirar o direito de visitação.

5. Negou-se provimento ao agravo.